Tribunal: STF
Processo: Rcl 88165
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por HELENA MORAES FESTAS LIMITADA – ME, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0101014-13.2022.5.01.0225.



    A reclamante sustenta que é “empresa do ramo de eventos e festas, foi demandada em ação trabalhista proposta por Marcio Marques Henriques, pleiteando o reconhecimento de vínculo, no período de 14/09/2007 a 31/07/2022, na função de garçom, alegando a presença dos requisitos do Artigo 3º da CLT” (fl. 3, e-doc. 1).



    Relata que a “tese defensiva da Reclamante, desde a contestação apresentada em primeira instância, sempre foi a inexistência de vínculo empregatício, sustentando que o trabalhador prestava serviços de forma autônoma e eventual, sem os requisitos caracterizadores da relação de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 15):



    “Indefiro o requerimento de sobrestamento do feito por não estar em julgamento a matéria pertinente ao tema n. 1389, qual seja, a controvérsia acerca do vínculo empregatício. 



    Prossiga-se com o agravo de instrumento em recurso de revista (...)”.



    Alega que “o trabalhador tinha liberdade para aceitar ou recusar os chamados para trabalhar em eventos, não havia subordinação jurídica, tampouco pessoalidade ou habitualidade suficientes para configurar o vínculo empregatício. O trabalhador atuava em diversos outros estabelecimentos, exercendo sua atividade com autonomia e autodeterminação” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que “em sentença prolatada em 28/02/2024, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ, reconheceu a inexistência de vínculo empregatício na modalidade de contrato de trabalho, julgando improcedentes os pedidos da parte autora” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Diz que “o autor interpôs Recurso Ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, reiterando a tese do reconhecimento de vínculo empregatício, alegando que a existência dos pré-requisitos dispostos nos Arts. 2º e 3º da CLT, pugnando pela reforma da sentença do Juízo ‘a quo’. Não obstante os fundamentos apresentados, a Tribunal Regional do Trabalho por sua Colenda Turma, reformou a sentença, em acórdão proferido em 27/09/2024, reconhecendo a existência de vínculo empregatício na modalidade de contrato de trabalho intermitente, condenando a Reclamante ao pagamento de diversas verbas trabalhistas” (fl. 3, 4, e-doc. 1). 



    Afirma que “em 08/07/2025, o Agravo de Instrumento (Id.af4957f), concomitantemente, em uma manifestação apresentada pela Reclamante, perante o Tribunal Superior do Trabalho, suscitou a necessidade do sobrestamento do feito em razão da Repercussão Geral trazida pelo Tema 1389/STF, que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Em 01/08/2025, o Excelentíssimo Desembargador do Trabalho, indeferiu o requerimento do sobrestamento pertinente ao tema 1389, determinando o prosseguimento do feito” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. As conclusões da sentença evidenciam essa identidade (fl. 2, e-doc. 5):



    “Os recibos de pagamentos (...) comprovam que não existia a regularidade descrita na causa de pedir. No mês de julho do ano de 2016, houve trabalho nos dias 15, 17, 20, 23, 24, 28 e 29. Em agosto do mesmo ano, o reclamante prestou serviço dia 05 e depois só dia 12. No demonstrativo é consignado ‘a serviço de freelance’.



    O valor da diária também é um indicado de ausência de vínculo. O salário mínimo atual é de R$ 1.412,00, cerca de R$ 47,06 por dia. O autor percebia uma diferença de quase R$100,00 a mais. Ainda que se possa argumentar a possibilidade de remuneração acima do mínimo a quantia paga é desproporcionalmente maior. 



    Em face do exposto, sem mais delongas, acolho a tese da defesa e julgo improcedentes o vínculo e demais consectários.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, apesar de ter sido contratado como autônomo — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente